Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL, PROPOSTA PELA PREVI CONTRA SEBASTIÂO EUSTÁQUIO, JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÂO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V DO CPC. PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela PREVI contra sentença a qual extinguiu ação de cobrança de reserva matemática adicional, sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada material. 1.1. A entidade buscava a recomposição atuarial para assegurar o custeio de benefício previdenciário majorado por decisão da Justiça do Trabalho, sustentando serem as contribuições recolhidas insuficientes e intempestivas. 1.2. O juízo de origem reconheceu haver a matéria relativa ao equilíbrio atuarial sido discutida e decidida na reclamação trabalhista, razão pela qual extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de recomposição da reserva matemática adicional, vinculada a majoração de benefício deferida pela Justiça do Trabalho, está obstada pela coisa julgada formada naquele juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia do apelado não afasta o reconhecimento da coisa julgada, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
4. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. A perícia atuarial torna-se desnecessária quando a lide está coberta pela coisa julgada.
5. Na ação trabalhista, a própria PREVI suscitou a necessidade de integralização da reserva, e a decisão deferiu a compensação de contribuições devidas com diferenças de complementação de aposentadoria, para assegurar a fonte de custeio e preservar os parâmetros atuariais.
6. O artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil consagra que a coisa julgada abrange não apenas a parte dispositiva, mas também o conteúdo lógico da decisão. Logo, a distinção entre “contribuições” e “reserva matemática” não afasta a tríplice identidade.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1021, admite a inclusão de verbas trabalhistas no cálculo do benefício complementar mediante prévia recomposição da reserva matemática. No caso, porém, a forma de custeio já foi objeto de análise e decisão definitiva na Justiça do Trabalho, cabendo à apelante manejar os recursos adequados naquela instância.
8. Incide, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual impede a rediscussão sob nova roupagem.
9. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto juízo de origem não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A recomposição de reserva matemática em previdência complementar, quando efetivamente debatida e decidida em reclamação trabalhista transitada em julgado, não pode ser rediscutida em nova ação.”
__________
Dispositivos citados: CPC, artigos 485, inciso V; 337, inciso VII; 370; 508; 503, § 1o. Lei Complementar n. 108/2001, artigo 6o, § 3o. CF, artigo 202.
Jurisprudência citada: STJ, Temas n. 955 e 1021.